Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007049-34.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Processo Administrativo n. 1000228-65.2019.8.11.0080
Apelante: Elis Carlos Dias Torres Braga
Apelado: Município de Querência
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Turma Recursal, em face da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor das Turmas Recursais, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Douto Magistrado solicita a revisão da decisão da competência jurisdicional, ao argumento de que se trata de ação que visa impugnar pena de demissão administrativa.
Da análise dos autos, entendo pela necessidade de retificação da decisão anterior, por mim prolatada, uma vez que a hipótese trata nos autos Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar n. 1000228-65.2019.8.11.0080 diz respeito a pleito de reintegração ao cargo de Assistente Social, do qual foi a parte autora exonerada por decisão proferida em processo administrativo disciplinar.
O artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/2009, verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares;
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante do equívoco, a decisão do declínio da competência deve ser reformada. Com estas considerações, torno sem efeito a decisão invectivada de id n. 8086287.
Posto isso, passo à apreciação do pedido de liminar, vindicado pela parte Agravante.
Do Pedido de Liminar
Cuida a espécie de Agravo de Instrumento, interposto por Elis Carlos Dias Torres, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar n. 1000228-65.2019.8.11.0080, indeferiu o pedido de liminar, consistente na reintegração ao cargo de origem, qual seja de Assistente Social.
Aduz o Agravante que o PAD não respeitou o devido processo legal, uma vez que surgiram fatos novos e não lhe foi oportunizado defender-se contra todos eles, razão pela qual, deve ser declarada nula a decisão que culminou na sua exoneração, por ofensa aos princípios constitucionais, especialmente do direito à defesa e ao devido processo legal.
Posto isso, requer, liminarmente, a sua reintegração ao cargo de Assistente Social e o recebimento dos seus vencimentos e vantagens pecuniárias. No mérito, postula a retificação da decisão de Primeiro Grau e a confirmação do pedido de liminar deferitório.
Juntou documentos.
É o relatório.
Denota-se dos autos que Elis Carlos Dias Torres Braga ajuizou a ação originária, noticiando que, no dia 27/09/2018, foi instaurado, em seu desfavor, o Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2018, para a apuração de atos praticados por servidores da empresa de Transporte Xavante, que culminou na sua exoneração do cargo efetivo, bem como na determinação de ressarcimento por danos materiais causados aos cofres públicos.
Contra essa decisão, o Autor/Agravante pretende o reconhecimento da nulidade do PAD e a reintegração ao cargo público que ocupava, ao argumento de que houve violação aos seus direitos fundamentais.
O Douto Juiz a quo indeferiu o pedido de liminar, sobre o fundamento de que em cognição sumária, não visualizou a existência e elementos a ensejar o deferimento do pedido de liminar, especialmente, porque o comando de reintegração ao cargo ultrapassa os limites da separação de Poderes.
No entender do Agravante estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, já que a probabilidade de provimento do recurso reside na comprovação da ilegalidade do processo administrativo que resultou na sua exoneração, e o perigo de dano ou de difícil reparação recai sobre os prejuízos do seu próprio sustento, ante a demissão e a ausência de salário.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Dos fundamentos apresentados pelo Recorrente e dos documentos acostados na ação originária, entendo não ser caso de deferimento da tutela, porque não vislumbro, aparentemente, qualquer ilegalidade no procedimento, que tivesse tolhido o seu direito à defesa ou ao contraditório.
Extrai-se do PAD n. 04/2018, que todos os atos da Comissão Processante foram publicados, bem como foi oportunizada a apresentação da defesa antes e após a decisão daquela autoridade.
Assim como anotou o Douto Magistrado singular, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.
Posto isso, não vislumbro a presença dos requisito ensejadores à concessão do pedido de tutela de urgência, especialmente, a probabilidade de provimento recursal.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar, postulado por Elis Carlos Dias Torres Braga.
Comunique-se ao Juízo singular a presente decisão, bem como a manutenção do recurso no Tribunal de Justiça.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.